Tribunal: STF
Processo: RHC 245275
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 908.160/SP, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrente foi denunciada e presa preventivamente pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013), de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, §4º, da Lei 9.613/1998).



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    [...] 



    Conforme se apurou, os denunciados se associaram a fim de, de forma estruturalmente ordenada e mediante divisão de tarefas, traficarem entorpecentes (principalmente cocaína, mas também crack e maconha) em Santa Fé do Sul e região e ocultarem a origem e propriedade dos recursos obtidos com tal mercancia. 



    Em 2021, houve incremento da atividade da ORCRIM, embora ela tenha se constituído anteriormente. O casal de denunciados François e Lizandra se mudou para Santa Fé do Sul, instalando nesta comarca o centro do comando da ORCRIM. Em sua posição de chefia, François passava diretamente aos demais integrantes determinações a respeito do preparo, transporte, compra e venda dos entorpecentes, além de chefiar as transações financeiras e a ocultação dos valores auferidos, que se dava por meio da circulação dos recursos financeiros por contas bancárias de diversos integrantes e da aquisição de imóveis e automóveis. 



    Lizandra, esposa de François, era um dos principais membros do braço financeiro da organização criminosa, aproveitando-se de suas contas bancárias e das contas das empresas das quais era sócia para movimentar vultuosos recursos financeiros, concorrendo para o tráfico e realizando lavagem de dinheiro. 



    Além disso, participava ativamente da ocultação dos valores auferidos com a traficância por meio da aquisição de bens em nome de terceiros. Ricardo Penquis atuava na pesagem, acondicionamento e entrega dos entorpecentes aos compradores de diversas cidades, além de realizar por suas contas e pelas contas de sua esposa Milena Penquis transações financeiras relacionadas à traficância e à lavagem de capitais, tudo sob as ordens de François. 



    [...]



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    [....] 



    1. Não se verifica a ilegalidade apontada em razão da ausência de sala do Estado-Maior, pois esta Corte Superior entende ser possível que o advogado(a) fique preso(a) preventivamente em outro espaço que apresente condições condignas. Precedente. 



    2. Não há falar em conversão da prisão preventiva em domiciliar materna (art. 318, V, do Código de Processo Penal) quando ausentes os requisitos legais - tratando-se, no caso, de adolescente maior de 12 anos de idade. 



    3. Agravo regimental improvido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: (a) a paciente é advogada, mas está tendo suas prerrogativas violadas, pois se encontra reclusa em cela comum em unidade prisional comum na Penitenciária ‘Tupi Paulista’, por falta de Sala de Estado Maior; e (b) a peticionária é mãe de menor de 14 anos de idade, que está muito abalada psicologicamente com a prisão de ambos os pais, apresentando traumas psicológicos, queda no rendimento escolar, quadro de depressão e TDAH. 



    Requer-se, assim, a conversão da prisão em estabelecimento penal por domiciliar, com a imposição de monitoramento eletrônico e restrições diversas. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito das condições do local onde a paciente se encontra presa, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que



    não há falar na ilegalidade apontada em razão da ausência de sala do Estado-Maior, pois esta Corte Superior entende ser possível que o advogado(a) fique preso(a) preventivamente em outro espaço que apresente condições condignas, como no caso em tela, em que ficou consignado "que as condições da ala especial na qual a acusada Lizandra se encontra recolhida são condignas e apresenta condições de higiene e salubridade adequadas à sua condição de advogada". 



    No julgamento da ADI 1.127/DF, em que se alegou a inconstitucionalidade da expressão assim reconhecida pela OAB, descrita no inciso V, do art. 7º, da Lei n. 8.906/94 - que prevê o direito de o advogado não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, e, na sua falta, em prisão domiciliar -, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria, julgou procedente o pedido, a fim de declarar a incompatibilidade da referida expressão com a Constituição Federal de 1988.



    Reconheceu-se, portanto, a validade constitucional da norma pela qual se assegura ao advogado o direito de ser recolhido em sala de Estado Maior e, na falta desta, em prisão domiciliar.



    Todavia, a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de ser possível a prisão de advogado, na pendência do trânsito em julgado da sentença condenatória, em local que não seja a sala de Estado-Maior das Forças Armadas ou auxiliares, desde que apresentadas condições condignas com o seu grau, dotadas de conforto mínimo e instalações sanitárias adequadas para o encarcerado (RHC 174.625/PA, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 24/11/2020; HC 149.104 AgRg/MT, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 06/04/2018; HC 138.392 AgRg/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 27/04/2017; e Rcl 16.011/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 12/05/2014).



    No particular, a instância ordinária consignou que a paciente está segregada em estabelecimento adequado e condigno ao recolhimento prisional de advogado. E, para afastar essa conclusão, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Revela-se inviável, também nesta classe processual, avaliar, mediante cognição plena, o acerto, ou não, de decisão judicial que reputa unidade prisional reservada como adequada para recolhimento de advogado com direito a prisão especial (Rcl 4.733/MT, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 8/6/2007). No mesmo sentido: HC 99439, Relator(a): EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 6/11/2009; e HC 192077 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 19/11/2020. 



    Por fim, o art. 318, V, do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei 13.257, de 8/3/2016, dispõe que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até doze anos de idade incompletos. 



    Sobreveio decisão da Segunda Turma desta CORTE, em apreciação ao HC 143.641/SP (Rel. Min. RICARDO LEWANDOSKI, julgado em 20/2/2018), ocasião em que Sua Excelência, o Relator, asseverou que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar apenas não seria efetivada nos casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, contra os próprios descendentes ou em situações excepcionalíssimas e devidamente fundamentadas. 



    Antes mesmo desse julgamento, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já se posicionava em prol de mulheres com filhos menores de 12 anos: HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 152.090-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática publicada no DJe de 14/2/2018; e HC 151.074, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, decisão monocrática publicada no DJe de 2/2/2018. 



    Procedeu-se a alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, de teor seguinte: 



    Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ; 



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 



    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.



    É bom destacar que essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto (HC 157.084, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 8/6/2018, decisão monocrática com trânsito em julgado). 



    Na espécie, cabe destacar este trecho da decisão do Juízo de origem: 



    [...] não estão presentes os requisitos necessários para concessão de prisão domiciliar, porquanto a filha da acusada possui mais de 12 anos de idade e não é portadora de deficiência (artigo 318, incisos III e V, e artigo 318-A, ambos do CPP), cabendo destacar que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Nesse ponto, mesmo que os requisitos se fizessem presentes, o que não é o caso, como já mencionado, há que se destacar que estamos diante de situação excepcionalíssima em razão das peculiaridades do caso concreto, que envolve Organização Criminosa dedicada ao tráfico de drogas e lavagem de capitais.



    Importante destacar que, ao contrário do alegado pela defesa, não se configura no presente caso qualquer violação aos direitos da proteção integral aos direitos da criança e ao adolescente ou tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. A própria documentação apresentada pela defesa relativa ao atendimento psicológico a que vem sendo submetida a criança, com prescrição de medicação e orientação para permanecer na terapia, e o atestado de matrícula em instituição regular de ensino, demonstram que seus direitos estão sendo preservados. Ainda, não ficou demonstrado pela defesa que a criança não esteja sob os cuidados de familiares seus, como por exemplo seus avós, paternos ou maternos, que certamente estariam a dispensar-lhe os devidos cuidados. 



    A gravidade concreta dos fatos imputados, que indicam a destacada participação da paciente em organização criminosa, e o registro de que não ficou demonstrado pela defesa que a criança não esteja sob os cuidados de familiares constituem situação a obstar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Além disso, nem sequer estão preenchidos os requisitos legais [art. 318, V, do CPP], tratando-se de adolescente maior de 12 anos de idade e que não apresenta deficiência, conforme enfatizou o STJ. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente